Tribunal: TJDFT
Processo: 0763350-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763350-66.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA VIEIRA BOTELHO DESPACHO Verifica-se que o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário no ID 40831773, mas não consta nos autos intimação da recorrida para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se a recorrida para responder ao recurso e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal